Tribunal: TJDFT
Processo: 0025146-18.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0025146-18.2016.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ROMANA VITORIA DE MIRANDA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a autora para emendar a petição inicial para que sejam sanados os seguintes vícios no prazo máximo de 15 (quinze) dias: a) a advogada que requer o cumprimento de sentença não patrocinou a autora ao longo da tramitação da ação rescisória, ingressando no feito somente nesta fase, de modo que é parte manifestamente ilegítima para receber os honorários advocatícios tal como postulado na inicial. Diante disso, essa pretensão deve ser reservada aos verdadeiros credores de tal numerário e b) a procuração de ID 63832845 não confere o poder especial ao patrono de renúncia de parte do valor a que a autora tem direito, para o fim de se ajustar ao teto da Requisição de Pequeno Valor. Ademais, referido instrumento foi assinado a rogo, evidenciando que a autora é analfabeta, de modo que qualquer renúncia deveria ser documentada de outro modo, com vistas a se verificar a concreta manifestação de vontade da pessoa. Desse modo, o pedido deve ser reajustado, de sorte a contemplar a integralidade do crédito da autora ou que seja apresentada renúncia a parte do direito em seus devidos termos. Brasília, 8 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora